Tribunal: STF
Processo: AR 1598
Classe: AR
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-15
Data de publicação: 2009-04-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. ISONOMIA ENTRE CARREIRAS JURÍDICAS.
   DELEGADOS DE POLÍCIA E DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PIAUÍ.
   NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Esta
   Corte firmou entendimento de que a Constituição federal não
   concedeu isonomia direta entre as denominadas carreiras jurídicas,
   pois, apesar de tê-la prescrito no art. 241 (em sua redação
   originária), sua implementação, em decorrência do disposto no
   art. 39, § 1º, também da Carta Magna, depende de lei específica
   para ser concretizada.
No caso, verifica-se a inexistência, no
   estado do Piauí, à época, de lei ordinária que regulamentasse a
   equiparação de vencimentos entre delegados de polícia e
   defensores públicos.
Assim, aplicável a Súmula 339 desta Corte,
   que preceitua: "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função
   legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob
   fundamento de isonomia".
Ação julgada procedente.